Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FEMINICÍDIO. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. TODAS AS ALÍNEAS DO ART. 593, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM DO JULGADOR E FALSIDADE DE DOCUMENTO NÃO CONSTATADOS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO E DO MOTIVO TORPE. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. VETORES DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NEUTRO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se limitará aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal) e não nas razões do recurso (Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal).
2. A condução pelo Juiz-presidente do interrogatório do acusado, durante o Júri, de forma firme e até um tanto incisiva, não importa necessariamente quebra da imparcialidade do magistrado, nem influência negativa nos jurados.
3. O aparte do Ministério Público não contrariou o disposto no art. 478 do Código de Processo Penal porquanto se limitou a explanar que o documento apresentado em plenário não detalhou o estado de saúde física e mental do acusado.
4. Inexiste nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inc. III, alínea “a”, do CPP), quando não foi comprovada qualquer irregularidade de ordem procedimental na sessão de julgamento plenária, muito menos demonstrado qualquer prejuízo.
5. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do Código de Processo Penal), confirmou a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao acusado. Nesses moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inc. I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inc. III, alínea “b”, do CPP).
6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP) é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, com meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima e em razão da condição do sexo feminino da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
7. No exame da apelação interposta contra sentença preferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, não é permitido à instância revisora promover o decote de qualificadoras reconhecidas pelos jurados, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal.
8. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não são incompatíveis entre si, tampouco caracterizam bis in idem. Enquanto o motivo torpe está relacionado à razão do delito, sendo de ordem subjetiva, o feminicídio decorre da própria violência doméstica e familiar, por sua vez, objetivamente aferível.
9. Valora-se negativamente a culpabilidade quando há premeditação delitiva, pois demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta.
10. É dispensável a produção de parecer técnico ou laudo psiquiátrico para aferir a personalidade do agente, pois o exame desfavorável dessa circunstância judicial encontra-se amparado em outros meios de prova, como os depoimentos das testemunhas e ocorrências policiais pretéritas.
11. A avaliação do comportamento da vítima somente deve ser apreciada em favor do acusado, quando a vítima tenha incitado, facilitado ou induzido o acusado a cometer o crime. Caso contrário, deve ser considerada circunstância de valor neutro.
12. Com relação ao quantum de aumento de pena, considerando a ausência de critério legal, é adequada a aplicação do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial.
13. Recurso conhecido e desprovido.